Tribunal: TJDFT
Processo: 0812216-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0812216-03.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CARLA DE MELO SILVA XAVIER ALCANTARA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ADMINISTRADOR. SECRETARIA DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Admissibilidade 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. II. Caso em Exame 2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. 3. Afirma que há déficit de Administradores Hospitalares no âmbito do Distrito Federal, portanto, o Judiciário deverá intervir a fim de proporcionar o mínimo existencial à população brasiliense. 4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 72674124. III. Questão em Discussão 5. As questões a serem analisadas são: i) análise do pedido de gratuidade de justiça; e ii) verificar a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário sobre nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público. IV. Razão de Decidir 6. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. 7. Depreende-se dos autos que a recorrente foi aprovada na posição 577a posição, no concurso para compor o Quadro de Pessoal da Secretaria de Saúde do DF, para o cargo de Especialista em Saúde, Especialidade Administrador, cujo edital previa 10 (dez) vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. Portanto, a recorrente foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital. Assim, na espécie, não se verifica a probabilidade no direito da recorrente, pois o prazo de validade do certame já se encerrou. 8. O argumento que houve abertura de procedimento administrativo, que tratou de todo o trâmite necessário, inclusive de impacto financeiro, faltando apenas a publicação do Decreto de nomeação do GDF, esbarra exatamente na discricionariedade administrativa. 9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é cristalina ao estabelecer que apenas os candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital possuem direito subjetivo à nomeação, Tema 784/STF. No caso em tela, a recorrente foi classificada além do número de vagas, portanto, possui mera expectativa de direito. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) também já se manifestou sobre a questão, reafirmando que "o candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital possui mera expectativa de direito à nomeação" (AgInt no RMS 62.466/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 04/08/2020. 10. Nesse sentido: Acórdão 1988079, 0700282-20.2025.8.07.9000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 15/04/2025; Acórdão 1976261, 0700241-67.2024.8.07.0018, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025 V. Dispositivo. 11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 12. Custas, gratuidade de justiça. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NECESSIDADE DO SERVIÇO. PRETERIÇÃO TÁCITA. NOMEAÇÕES EXCEDENTES. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Admissibilidade 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. II. Caso em Exame 2. Embargos de declaração opostos por CARLA DE MELO SILVA XAVIER ALCANTARA em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência. 3. A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar argumentos relevantes sobre a necessidade do serviço, a existência de nomeações além das vagas previstas no edital e a preterição tácita de candidatos aprovados em cadastro de reserva. III. Questão em Discussão 4. Discute se o acórdão embargado deixou de enfrentar fundamentos relevantes que poderiam, em tese, infirmar a conclusão adotada, especialmente quanto à alegada preterição e à conversão da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, conforme tese firmada no Tema 784 do STF. IV. Razão de Decidir 5. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios internos à decisão, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 6. No caso, não se verifica omissão no acórdão embargado. A decisão enfrentou os argumentos centrais do recurso, reconhecendo que a candidata foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital e que não houve preterição arbitrária ou convocação em ordem diversa da classificação. 7. A alegação de necessidade do serviço e de nomeações excedentes foi considerada, mas não alterou a conclusão de que não há direito subjetivo à nomeação, nos termos do Tema 784 do STF. 8. Nesse sentido: Acórdão 1988079, 0700282-20.2025.8.07.9000, julgado em 07/04/2025, publicado no DJe: 15/04/2025; e Acórdão 1976261, 0700241-67.2024.8.07.0018, julgado em 10/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025. 9. Destaco, ainda, que nos juizados especiais, não são cabíveis embargos de declaração contra acórdão ou súmula (art. 46 da Lei no 9.099/1995), com finalidade única de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, conforme os termos do Enunciado no 125 do FONAJE. 10. Precedentes: Acórdão 2024017, 0775682-60.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025; e Acórdão 2023824, 0709810-95.2024.8.07.0017, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025. V. Dispositivo 10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS”. O recorrente alega violação ao art. 37, caput e incisos II e IV da CRFB, por não ter o acórdão recorrido declarado a existência de alegada preterição praticada pela Administração Pública ao não ter nomeado a parte recorrente para o cargo de Especialista em Saúde, Especialidade Administrador. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de a parte ser beneficiária da justiça gratuita. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. O dispositivo constitucional alegadamente violado não foi prequestionado, uma vez que o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz de tais dispositivos (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestionadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal tão somente realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se ainda que o STF fixou o Tema 784 no âmbito do Recurso Extraordinário no 837.311 em sede de Repercussão Geral, nos seguintes termos: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte administração nos termos acima. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa o revolvimento da alegada preterição ou de provas de ato ilícito supostamente cometido pela recorrida, havendo óbice a pretensão recursal, vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Por fim, em relação a matéria, relevante apontar que o Acórdão recorrido observou de forma adequada o Tema 339 de Jurisprudência do STF fixada em sede de Repercussão Geral: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 3 de novembro de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal